Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-41.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “I” DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prática anterior de ato infracional ou registros de ocorrências policiais não podem ser utilizados para o fim de majorar a pena base acima do mínimo legal, devendo ser afastada a valoração negativa da conduta social, em estrita obediência ao que estabelece a súmula 444 do STJ.
2. A defesa manifestou-se pelo afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “i” do Código Penal, afirmando não incidir no caso, isso porque o réu é que estava sob a proteção direta do Estado, uma vez que, quando do cometimento dos crimes de resistência e lesão corporal, cumpria medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional, razão pela qual deve ser afastada a referida agravante.
3. Não sendo o réu reincidente e a pena aplicada em patamar inferior a 01 ano de detenção, além das circunstâncias judiciais favoráveis, a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda é medida que se deve impor, nos termos dos § 2o, alínea “c”, do art. 33, c/c o art. 59, ambos do CP.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a negativação da conduta social e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “i” do CP, redimensionando a pena aplicada, fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. Mantidos os demais termos da sentença.